Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-86.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade civil – Obrigação de fazer c.c. Indenizatória – Prestação de serviços educacionais – Crédito estudantil - Cobrança indevida – Danos materiais e morais.

1. A instituição financeira responsável pela cobrança do financiamento estudantil é parte legítima para a ação que, dentre outros pleitos, visa ao afastamento dos descontos efetuados diretamente na conta corrente do aluno

Ementa:
Responsabilidade civil – Obrigação de fazer c.c. Indenizatória – Prestação de serviços educacionais – Crédito estudantil - Cobrança indevida – Danos materiais e morais.

1. A instituição financeira responsável pela cobrança do financiamento estudantil é parte legítima para a ação que, dentre outros pleitos, visa ao afastamento dos descontos efetuados diretamente na conta corrente do aluno mutuário.

2. Comprovado o inadimplemento das condições contratuais exigidas do aluno, inexiste o dever de assunção das parcelas do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior) pela instituição de ensino, sendo legítima a cobrança efetuada pela instituição financeira.

Recurso parcialmente provido para manter o banco corréu no polo passivo da ação, julgando-se improcedente o pedido também em relação a ele.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001500-86.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante APARECIDA
CERVANTES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL
S/A e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001500-86.2019.8.26.0077 -Voto no 42687
2
Voto n°: 42687
Apel. n°: 1001500-86.2019.8.26.0077
COMARCA: Birigui
APTE.: Aparecida Cervantes Ribeiro
APDOS.: Banco do Brasil S.A. e Uniesp União das Instituições Educacionais do
Estado de São Paulo Ltda.
Responsabilidade civil Obrigação de fazer c.c. Indenizatória
Prestação de serviços educacionais Crédito estudantil - Cobrança
indevida Danos materiais e morais.
1. A instituição financeira responsável pela cobrança do
financiamento estudantil é parte legítima para a ação que, dentre
outros pleitos, visa ao afastamento dos descontos efetuados
diretamente na conta corrente do aluno mutuário.
2. Comprovado o inadimplemento das condições contratuais
exigidas do aluno, inexiste o dever de assunção das parcelas do
FIES (Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior)
pela instituição de ensino, sendo legítima a cobrança efetuada pela
instituição financeira.
Recurso parcialmente provido para manter o banco corréu no polo
passivo da ação, julgando-se improcedente o pedido também em
relação a ele.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 391/393, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
em relação ao Grupo Educacional UNIESP Birigui e extinta em relação ao Banco
do Brasil e ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados,
condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade justiça.
Apela a autora, fls. 396/421, alegando que, ao aderir ao
programa mantido pela corré UNIESP, foi esclarecida de que a cláusula 3.2, que
trata da excelência acadêmica, se referia ao fato de que não poderia ser
reprovada em nenhuma disciplina curricular, o que não ocorreu. Pondera que, um
ano e meio após a conclusão do curso, foi surpreendida com descontos em sua
conta corrente, referentes ao FIES. Afirma que, mesmo diligenciando junto aos
réus, as cobranças foram mantidas, sob o argumento de que não faria jus à
cobertura do financiamento, dada a ausência do preenchimento dos itens 3.2 e
3.3 do contrato. Sustenta que obteve notas máximas em todas as disciplinas,
sendo que apenas em 2014, obteve uma nota 6,0, mas, ainda assim, foi
aprovada. Afirma que a corré não apontou a necessidade de obtenção da nota
sete em todas as matérias, razão pela qual referida cláusula deve ser interpretada
de modo mais favorável ao consumidor. Alega que a corré não comprovou o
inadimplemento da cláusula 3.3 do contrato, ônus que lhe competia. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001500-86.2019.8.26.0077 -Voto no 42687
3
não há razão para que a instituição de ensino negue a cobertura do
financiamento, vez que foi aprovada em todas as matérias do curso, colou grau e
obteve certificado de conclusão de curso. Afirma que a consulta realizada no site
da corré não consta a ausência de qualquer relatório e mesmo sua reprovação.
Argumenta que o Banco do Brasil é parte legítima para a ação, cumprindo-lhe
suspender as cobranças indevidas. Requer seja reconhecida a abusividade das
exigências apresentadas pela corré UNIESP, a fim de que seja condenada ao
adimplemento do FIES, junto à instituição financeira e ao pagamento de
indenização por danos morais.
Presentes os pressupostos legais, admite-se o recurso.
Há contrarrazões às fls. 424/441 e 442/452.
É o relatório.
Narrou a autora que, em 2012, efetuou matrícula para curso
de graduação, fornecido por instituição de ensino vinculada ao Grupo
Educacional Uniesp, efetuando o pagamento das mensalidades, no valor de R$
300,00 (trezentos reais), até maio de 2013, quando aderiu ao Programa UNIESP
PAGA, segundo o qual a corré UNIESP garantiria o pagamento das parcelas de
seu curso, orçadas por ela em R$ 1.717,00 (mil, setecentos e dezessete reais).
Informou, outrossim, que os alunos eram orientados a
contratar o FIES e, posteriormente, recebiam um certificado que continha no
verso uma série de requisitos exigidos para a cobertura do financiamento
estudantil.
Arguindo a ilegalidade da conduta da ré, bem assim a
violação do dever de informação, a autora propôs a presente ação objetivando a
suspensão dos descontos efetuados pelo Banco do Brasil em sua conta corrente,
a declaração de abusividade dos requisitos exigidos pela corré UNIESP, bem
como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente a ação em
relação à corré UNIESP e extinta, em relação à instituição financeira, dando
margem ao apelo em exame.
De início, observa-se que o Banco do Brasil é parte legítima
para a ação, vez que ele foi responsável pela cobrança do financiamento
questionado, cuja suspensão foi expressamente requerida na inicial.
Não bastasse a própria instituição financeira não arguiu a
questão em sua contestação, fls. 72/106.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:
“Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001500-86.2019.8.26.0077 -Voto no 42687
4
fazer e indenização por danos morais. Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES firmado entre as partes mediante adesão ao Programa
UNIESP PAGA. Banco do Brasil incluído na lide. Necessidade. Preliminares
levantadas corretamente afastadas. Negativa de pagamento por parte da
instituição de ensino. Revelia decretada. Presunção de veracidade das alegações
de fato, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Ausência de prova
em sentido contrário ou circunstâncias que afastem a presunção de
adimplemento contratual por parte da autora, o que dá ensejo à procedência dos
pedidos iniciais. Sentença mantida. Recursos improvidos”(TJSP; Apelação Cível
1045149-49.2017.8.26.0602; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga".
Legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo. Contratos
coligados.
Litisconsórcio
passivo
necessário.
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Não ocorrência. Ação que se limita a
analisar a exigibilidade da cobrança do débito em face da autora. Ausência de
discussão sobre o contrato de financiamento FIES. Competência da justiça
estadual. Precedentes. Determinação para recolhimento do dobro do preparo.
Depósito insuficiente. Deserção. Sentença mantida. Recurso do Banco do Brasil
improvido, deserto o da Uniesp” (TJSP; Apelação Cível
1011730-02.2018.8.26.0344; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019).
Assim, mister o afastamento do decreto de extinção da ação
em relação à referida instituição financeira.
Todavia, encontrando-se a causa madura para julgamento,
com fundamento no artigo 1.013 e parágrafos do CPC/15, passa-se à análise
das questões meritórias aventadas.
Nesse sentido, observa-se que restou incontroverso nos
autos que a autora optou por aderir ao FIES e participar do programa “UNIESP
PAGA”.
Neste sistema, as empresas do grupo réu obrigam-se a
efetuar o pagamento das parcelas do Financiamento Estudantil (FIES) do aluno,
celebrado junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, desde que
cumpridas integral e satisfatoriamente as responsabilidades constantes no item
II do regulamento apresentado ao aluno pela UNIESP, fl. 36, no seguinte teor:
“Assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001500-86.2019.8.26.0077 -Voto no 42687
5
da Instituição de Ensino Superior ou IES em que é regularmente matriculado e
seguir as orientações que lhes são dadas na Instituição até a efetivação e a
assinatura do seu contrato no FIES;
Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas realizados no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais;
Realizar 6 (seis) horas semanais de atividades de
responsabilidade social, comprovadas por meio de documento emitido pelas
entidades sociais conveniadas com a instituição que recebê0los e por meio de
Relatórios de Atividades Sociais mensais, lançados no sistema de controle de
Atividades Sociais e entregues no Setor de Projetos Sociais da Instituições de
Ensino Superior ou IES até o dia 12 de cada mês;
Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no
ENADE, numa escala de 1,0 (um ) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da
Educação;
Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no valor
máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada três meses, sendo que a falta de
pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente
desligamento do(a) Beneficiário(a).
Permanecer no curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização da prova ENADE”.
Ocorre que, embora a autora alegue o cumprimento das
obrigações necessárias ao custeio de seu financiamento, pela corré Uniesp, ela
deixou de trazer aos autos as devidas comprovações.
Na hipótese, o histórico escolar juntado aos autos demonstra
que a requerente foi aprovada em todas as matérias cursadas, fls. 37/38.
Destarte, o requisito de “excelência acadêmica” deve ser
interpretado como cumprido, uma vez que a cláusula contratual que trata dessa
exigência não especifica parâmetros de notas a serem atingidas pelo aluno
beneficiário do programa.
Além disso, muito embora a ré sustente que “excelência
acadêmica” é resultado das “maiores/melhores” notas, apontando a existência de
determinação de atingimento da média sete para a cobertura do FIES, não consta
dos autos que tal orientação é contemporânea à contratação e que foi levada ao
conhecimento da aluna.
Todavia,
em
relação
aos
trabalhos
sociais
não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001500-86.2019.8.26.0077 -Voto no 42687
6
apresentada a devida comprovação.
Com efeito, a autora disse que ingressou na faculdade em
2012, e que, até maio de 2013, custeou sua graduação. Todavia, após aderir ao
programa da ré, estava ciente de que existiam requisitos a observar, tais como a
necessidade de realização dos trabalhos voluntários, com a respectiva
comprovação.
Considerando-se a data de emissão do Certificado de
Garantia de Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil
FIES
(05.12.2013), conclui-se que os relatórios de atividade deveriam ser apresentados
desde o início do ano letivo de 2014.
Entretanto, a tela sistêmica apresentada pela autora, fl. 374,
informa relatórios entregues e aprovados apenas a partir do mês de outubro de
2014, sem que tenha havido qualquer esclarecimento sobre a questão.
Diante desse cenário, sem ao menos a indicação de
protocolo dos documentos perante a entidade de ensino para todo o primeiro
semestre, não há como considerar cumprida a exigência.
Destaca-se que, mesmo sob a égide das regras do Código
de Defesa do Consumidor, não há como impor à ré a produção de prova
negativa, isto é, de que não houve a efetiva entrega dos relatórios indicativos do
cumprimento das atividades sociais, nos moldes determinados pelo programa.
Conclui-se, portanto, que a autora não se desincumbiu de
seu ônus probatório, consoante determinado no art. 373, I, do Código de
Processo Civil.
A respeito do tema, preciosos são os ensinamentos de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito
de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Forense, 28a edição, pág. 423).
Assim sendo, constatada a inexistência de ato ilícito na
negativa de cobertura do financiamento, não há que se falar em dever
indenizatório da corré.
Persistindo a dívida, os descontos efetuados pela instituição
financeira, diretamente na conta corrente da autora, são legítimos e devem ser
mantidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001500-86.2019.8.26.0077 -Voto no 42687
7
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso para
manter o banco corréu no polo passivo, julgando-se improcedente a ação
também em relação a ele.
ITAMAR GAINO
Relator